Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732243-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DATALINK LTDA AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (IMPETRADO) D E S P A C H O Inclua-se o presente processo para julgamento conjunto com os Agravos Internos no 0732245-22.2021.8.07.0000 e 0732249-59.2021.8.07.0000, com relação aos quais houve inicio de julgamento, interrompido por pedido de vista, mostrando-se necessário o julgamento conjunto em razão da identidade de objeto entre os processos, a respeito de questão controvertida no Órgão Colegiado. Caso não haja temo hábil para inclusão do presente feito para julgamento conjunto com os outros processos análogos, inclua-se na pauta subsequente de julgamento, de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator